Tribunal: TJSP
Processo: 2017166-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Alegação de impossibilidade do custeio do processo.
Descabimento. O pedido de justiça gratuita deve ser acompanhado de elementos que demonstrem a vulnerabilidade econômica do postulante. O agravante foi intimado para acostar os documentos que entendia pertinentes para demonstrar a necessidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Alegação de impossibilidade do custeio do processo.
Descabimento. O pedido de justiça gratuita deve ser acompanhado de elementos que demonstrem a vulnerabilidade econômica do postulante. O agravante foi intimado para acostar os documentos que entendia pertinentes para demonstrar a necessidade do benefício, porém, nada acostou.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017166-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CLODOALDO JOSE IZIDORO, é agravado ABRAHÃO NICOLAU BEYRUTI
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017166-16.2020.8.26.0000 -Voto no 37574 - NAM
2
VOTO No: 37574
APELAÇÃO No: 2017166-16.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
AGTE.: Clodoaldo José Izidoro
AGDO.: Abrahão Nicolau Beyruti
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita. Alegação de
impossibilidade do custeio do processo.
Descabimento. O pedido de justiça gratuita deve ser acompanhado
de elementos que demonstrem a vulnerabilidade econômica do
postulante. O agravante foi intimado para acostar os documentos
que entendia pertinentes para demonstrar a necessidade do
benefício, porém, nada acostou.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em sede de ação de usucapião, indeferiu a concessão da justiça gratuita.
Inconformado, sustenta o agravante a impossibilidade do
custeio do processo sem prejuízo à própria sobrevivência, bastando a
demonstração de insuficiência de recursos.
Despacho determinando a juntada de documentos que
permitissem aferir a vulnerabilidade econômica (f.8/9).
Ausência de resposta pelo agravante, tampouco de
contraminuta pelo agravado (f.10/13).
É o relatório.
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da
demonstração da vulnerabilidade econômica. O recurso, por sua vez, não veio
acompanhado de qualquer documento ou elemento que permitisse a aferição da
impossibilidade no custeio do processo, sendo este o ônus de quem deseja
litigar.
Intimado a acostar os documentos que entendia pertinentes
para a demonstração da vulnerabilidade econômica e permitissem aferir as
condições para a concessão do benefício, o agravante quedou-se inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017166-16.2020.8.26.0000 -Voto no 37574 - NAM
3
Não basta a prova dos gastos; deve também ser
demonstrada a renda média mensal a fim de permitir apurar a necessidade do
benefício. No caso em tela, careceu o recurso da devida demonstração.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator